Tribunal: TJMT
Processo: 1015040-84.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015040-84.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VANESSA COELHO PETRONETTO SILVA DOS SANTOS - CPF: 935.986.451-04 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1015040-84.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Vanessa Coelho Petronetto Silva dos Santos

Recorrido(s):

Itaú Unibanco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de março de 2022.

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES COMPROVADA. JUNTADA DE CÓPIAS DE CONTRATO FIRMADO PELA CONSUMIDORA, DE SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS E DE EXTRATOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DA AUTORA COMO LITIGANTE DE MÁ-FÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na inicial o consumidora alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 105,13, que ocasionou inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como destaca que não recebeu qualquer notificação extrajudicial, contudo, a Reclamada instruiu a sua defesa com cópia de contrato firmado por aquela, de seus documentos pessoais e contratos assinados pela parte recorrente, e, que pese a recorrente alegar que nada deve não comprovou os pagamentos dos serviços prestados junto a instituição financeira, o que evidencia a sua inadimplência.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Neste caso verifico que a parte autora na inicial sustenta desconhecimento do débito, porém deixa claro que possuí vínculo com a empresa, sustentando que não possui apenas débitos. Já na impugnação combate com veemência a ausência do número de contrato que ensejou a negativação, alterando por completo sua tese inicial. Portanto, a parte reconhece a contratação com a requerida, aduzindo não haver débitos em aberto com a empresa, porém não traz nos autos prova do pagamento e pior, ainda altera a versão na impugnação. Assim, cabia à parte requerente comprovar o regular pagamento do débito que ensejou a negativação, vez que se afigura impossível ao requerido provar a inexistência de pagamento. Deste modo, em virtude da ausência de indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação era indevido, presume-se correta a alegação mencionada na contestação. Verifico a olho nu que as assinaturas constantes na procuração e no contrato são semelhantes, não havendo que se falar em necessidade de perícia. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a alteração da narrativa dos fatos fere o princípio do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, deve prevalecer a versão narrada na peça inicial, caso contrário restaria prejudicada a defesa da parte requerida.”

3. O credor que determina a inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, não comente ato ilícito, por constituir exercício regular e por isso não dá ensejo à indenização por dano moral.

4. Deve ser observado que: “
Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”
. (Súmula 359 do STJ).

5. Neste caso, na petição inicial a Recorrente diz simplesmente que não reconhece a dívida que gerou a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, silencia-se a respeito da existência de relação jurídica com a credora, mas como esta comprovou documentalmente a relação jurídica, em razão desse fato, o autor foi condenado como litigante de má-fé, por ter alterado a verdade dos fatos (CPC, art. 80, II) e aplicada a multa (CPC, art. 81). Este, nas razões recursais, diz que não pode ser penalizado pelo simples fato do consumidor exercer sua direita ação. No entanto, diante da deslealdade processual do autor ao silenciar-se a respeito da relação jurídica entre as partes, bem como por não ter comprovado que honrou a dívida, deve ser mantida a sentença recorrida.

6. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA
da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da ação, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Por ter sido mantida a litigância de má-fé, revogo os benefícios da justiça gratuita, deferida pelo juízo de primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022